Tribunal: TJBA
Processo: 0000243-34.2018.8.05.0151
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000243-34.2018.8.05.0151

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: KARINE GONÇALVES ARAUJO

Advogado(s):
KARINE GONCALVES ARAUJO (OAB:BA48899-A)

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONTRA A ESTIPULAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO, PELO JUÍZO DE ORIGEM.
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL EXECUTADO POR ADVOGADO DIVERSO.
P
ARECER DA PROCURADORIA PELA EXCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA. DEMAIS ALEGAÇÕES SUSCITADAS, PREJUDICADAS.
RECURSO PROVIDO
PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E AFASTAR A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RELAÇÃO À REFERIDA CAUSÍDICA.

I
– Cuida-se de
APELAÇÃO
interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
contra a Sentença proferida nos autos em epígrafe, cuja irresignação se circunscreve à obrigação do referido Ente Público em efetuar o pagamento da importância total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de honorários devidos a Defensor Dativo.

II -

Argui o ESTADO DA BAHIA, em suas razões, preliminarmente, a nulidade da nomeação de Defensor Dativo, sob o argumento da existência de programa da DEFENSORIA PÚBLICA denominado “Júri Itinerante”, visando atuação em processos com procedimento vinculado ao Tribunal do Júri; argumenta, ainda, em sede preliminar, violação ao Tema nº 984 do STJ sob a alegação de inexistência de vinculação à Tabela da OAB. No mérito, intenta pel
a nulidade da sentença na parte que condenou o Estado da Bahia
; subsidiariamente, requer a redução dos valores arbitrados.

III
–
Procuradoria de Justiça que, em preliminar, opina pelo afastamento da obrigação do pagamento de honorários, em face da ilegitimidade de parte para recebimento dos honorários.

IV -

Segundo
a Ação Penal n. 0000243-34.2018.8.05.0151
,

nomeada como Advogada Dativo, recusou o encargo, por motivo de foro íntimo , tendo
o Juízo de Primeiro Grau nome
ado Defensor Dativo diverso que prestou a função devida, ofertando a Defesa Prévia.

V -
Necessidade de acolhimento do pedido para afastar a condenação de honorários advocatícios
em favor da Recorrida
, em face da prestação de serviço ter sido realizada por Patrono diverso.

V
I
–

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE ACOLHIDA, AFASTANDO A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
EM RELAÇÃO À RECORRIDA, TORNADO SEM EFEITO O DECISUM PROFERIDO, NESTE PONTO
. DETERMINO, AINDA, SEJA INTIMADO O PATRONO DA CAUSA, DA SENTENÇA PROFERIDA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000243-34.2018.8.05.0151,
da Comarca de Santo Antõnio de Jesus/BA
,
sendo Apelante

o
ESTADO DA BAHIA
e,

Apelado,
KARINE GONÇALVES ARAUJO, OAB/BA 48899A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE E
AFASTAR A OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, EM FACE DA ADVOGADA/RECO
R
RIDA,
TORNADO SEM EFEITO O DECISUM PROFERIDO, NESTE PONTO
.
E o fazem pelas razões a seguir explicitadas.